Tribunal: STF
Processo: HC 270333
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO QUE REPRODUZ AS ALEGAÇÕES CONSTANTES DE POSTULAÇÕES ANTERIORES. INVABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a aplicação do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

    III. Razões de decidir

    3. Este writ constitui a reiteração dos mesmos argumentos constantes das seguintes impetrações: HC 256.267/SP; HC 264.422/SP; e, mais recentemente, o HC 264.423/SP, que, inclusive, transitou em julgado em 10/12/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz as alegações constantes de postulação anterior, como ocorre no caso.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.